Tribunal: TJES
Processo: 5001882-90.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001882-90.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

APELADO: M. C. D. O. H.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. FALHA NA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIA MENOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Benevix Administradora de Benefícios Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por M. C. D. O. H., declarou a inexistência de débito no valor de R$ 311,29, determinou o restabelecimento do plano de saúde e condenou solidariamente as rés (Benevix e UNIMED Norte Capixaba) ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual apto a justificar o cancelamento do plano de saúde; (ii) estabelecer se foi realizada notificação prévia válida e eficaz à beneficiária; (iii) determinar se houve dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comprovante de pagamento apresentado pela autora demonstra quitação da mensalidade de janeiro de 2023, sendo ônus da apelante comprovar a imputação do pagamento a débito diverso, o que não foi feito.

A notificação enviada por e-mail não foi dirigida aos endereços eletrônicos dos representantes legais da menor nem apresenta confirmação inequívoca de ciência, descumprindo os requisitos legais e regulamentares.

A ausência de comprovação segura da mora e a ineficácia da notificação prévia tornam irregular o cancelamento do plano de saúde.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do CDC, inclusive no que se refere aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, reforçados no contexto de tratamento contínuo de beneficiária menor.

A interrupção indevida do plano de saúde de menor em tratamento médico contínuo configura abalo moral indenizável, que extrapola o mero dissabor contratual.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante nem irrisório.

É legítima a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, diante da cumulação de obrigações de fazer e de cunho declaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento unilateral de plano de saúde exige comprovação inequívoca de mora e notificação prévia eficaz, com ciência do consumidor.

A notificação por e-mail, sem comprovação de recebimento pelos representantes legais da beneficiária menor, não atende aos requisitos legais.

A interrupção indevida de plano de saúde em favor de menor em tratamento contínuo configura dano moral indenizável.

O valor da causa pode ser utilizado como base de cálculo de honorários quando o proveito econômico da demanda não é exclusivamente pecuniário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Benevix Administradora De Benefícios Ltda. em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por M. C. D. O. H., julgou procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a inexistência do débito de R$ 311,29; b) determinar o restabelecimento definitivo do plano de saúde; e c) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Registre-se que a demanda também foi ajuizada em face de UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, tendo a sentença imposto às rés a abstenção de cobrança do débito, o restabelecimento do plano e, solidariamente, o pagamento da indenização por dano moral e das verbas de sucumbência, nos termos do dispositivo sentencial.

Em suas razões recursais (ID 16200254), a apelante sustenta, em síntese: a) a legalidade do cancelamento unilateral diante de inadimplência superior a 60 dias; b) que o pagamento realizado em 31/01/2023 referir-se-ia a competência pretérita, persistindo mora quanto à competência 01/2023; c) a regularidade da notificação prévia encaminhada por e-mail; e d) a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório, bem como a revisão do critério de fixação dos honorários.

Preenchidos os pressupostos recursais, passo a análise do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita, em rigor, sobre três pontos: (a) se houve ou não inadimplemento apto a justificar a rescisão/cancelamento do plano; (b) se a notificação prévia alegadamente realizada atende às exigências legais e regulamentares e aos deveres de informação e transparência; e, por consequência, (c) se subsiste a condenação por dano moral e se o quantum e os honorários sucumbenciais devem ser alterados.

Consta dos autos que a parte autora é menor, com quadro clínico que demanda acompanhamento médico contínuo, e que teve a utilização do plano interrompida sob a justificativa de inadimplemento de mensalidade vinculada à competência 01/2023, circunstância que ensejou o ajuizamento da demanda com pedido de restabelecimento da cobertura e declaração de inexistência do débito.

No ponto central — a existência de mora —, a apelada juntou comprovante de pagamento do boleto da competência apontada como inadimplida (01/2023), quitado em 31/01/2023 (id 16199791). A apelante, por sua vez, sustenta que esse pagamento teria sido imputado a mensalidade anterior (competência pretérita), de modo que a competência 01/2023 permaneceria em aberto. Ocorre que o documento acostado sob o id 16199791 indica, de forma expressa, tratar-se de mensalidade referente a competência do mês de janeiro de 2023, não havendo, ademais, qualquer elemento idôneo trazido pela apelante que comprove a alegada imputação de tal pagamento a débito pretérito capaz de evidenciar, objetivamente, a persistência do atraso. Ao revés, o conjunto probatório revela cobranças sobrepostas e controvérsia quanto ao valor de R$ 311,29, circunstância que evidencia falha operacional na identificação/baixa do pagamento e retira a segurança necessária para reconhecer inadimplemento certo e apto a amparar a medida extrema de cancelamento do vínculo.

Ainda no plano fático, quanto ao requisito da notificação, observa-se que o comunicado juntado sob id 16199826 foi encaminhado a endereço eletrônico diverso daqueles associados aos representantes legais da menor, além de não trazer elemento inequívoco de confirmação de ciência (recebimento/abertura/leitura), de modo que não se evidencia, com a segurança exigível, que a beneficiária (por seus responsáveis) tenha sido efetivamente informada, em tempo útil, acerca do alegado débito e da consequência extrema de cancelamento, ficando comprometida a própria finalidade da notificação, que é permitir a regularização antes da ruptura contratual.

Esses dois aspectos — fragilidade da comprovação da mora e ineficácia da notificação — sustentam, por si, a conclusão adotada na origem quanto à irregularidade do cancelamento.

A relação entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (conforme orientação consolidada do STJ, Súmula 608), o que reforça os deveres de boa-fé objetiva, transparência e informação adequada, especialmente porque se trata de prestação de serviço voltada à tutela da saúde, cuja fruição não comporta interrupções abruptas por falhas administrativas ou por comunicações ineficientes.

No que concerne ao cancelamento por inadimplemento, o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 exige, para a rescisão/suspensão por mora, a presença de requisitos cumulativos e, especialmente, a notificação do consumidor em termos que assegurem ciência efetiva e oportunidade de purgação, providência que, em casos como o presente — envolvendo beneficiária menor e tratamento continuado —, deve ser aferida com rigor, sob pena de esvaziamento do próprio dever legal de informação.

No caso concreto, à míngua de demonstração consistente da mora na competência indicada e diante da ausência de prova de notificação eficaz, o cancelamento se revela indevido, subsistindo, portanto, as determinações de restabelecimento do plano e de inexigibilidade do débito objeto da lide, tal como reconhecido na sentença.

No que concerne aos danos morais arbitrados na origem, imperioso afirmar que a interrupção indevida de plano de saúde, sobretudo quando atinge menor em acompanhamento médico contínuo, não se reduz a mero dissabor contratual, pois expõe a beneficiária e seus familiares a insegurança concreta quanto ao acesso ao tratamento e ao próprio atendimento médico, configurando abalo extrapatrimonial indenizável nas circunstâncias delineadas nos autos.

Quanto ao valor fixado pelo Juízo dos autos (R$ 8.000,00), não se vislumbra desproporção apta a autorizar a intervenção desta instância, pois o montante atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumpre função compensatória e preventiva, e não se mostra exorbitante nem irrisório diante da natureza do serviço e do contexto fático reconhecido.

Por fim, quanto a insurgência relativa à base de cálculo dos honorários não comporta acolhimento, uma vez que a demanda não se exaure em condenação pecuniária: há cumulação de obrigações de fazer (restabelecimento definitivo do plano) e provimento declaratório/desconstitutivo (inexistência do débito e abstenção de cobrança), cujo proveito econômico não se revela mensurável com segurança apenas pelo valor de R$ 8.000,00, sendo plenamente justificável a adoção do valor da causa como base, sobretudo quando fixado no patamar mínimo de 10%, sem evidência de desproporção.

Mantida, portanto, a sentença e desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, §11, do CPC, preservando-se a mesma base fixada no primeiro grau (valor atualizado da causa), por coerência lógica com a manutenção do critério originário.

Diante do exposto,
conheço
do recurso
e, no mérito,
a ele nego provimento
, mantendo-se incólume a sentença. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.